Tribunal: STF
Processo: HC 256406
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 983.890, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR NA ATIVA (EM ATIVIDADE COMO 1º TENENTE PM) E EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO. NÍTIDA VIOLAÇÃO DOS INTERESSES DA ORDEM DE ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 9º, II, C E E, DO CPM. POSSÍVEL TIPIFICAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA ÀS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 312 E 319 DO CPM. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE NATUREZA MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA N. 182/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o Juiz de Direito da 5ª Auditoria Militar Estadual decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 326 do Código Penal Militar.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Alega “ilegalidade da decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, seja pelo cabimento das cautelares diversas, seja pela menor gravidade da suposta conduta delituosa”. Ressalta que “o paciente não foi apontado pelas investigações como integrante da ‘escolta privada de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach’, ou seja, foi afastado da suposta organização criminosa, [...] todavia, o em. Magistrado não acolheu a individualização feita pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente”. Argumenta, ainda, “quanto ao princípio da especialidade, especificamente a argumentação da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão no âmbito da Justiça Castrense em razão da ausência previsão legal no CPPM, com a devida vênia, não pode servir com fundamento para validar a prisão preventiva quando manifestamente desnecessária”. Sustenta “não [haver] a indicação de sequer um elemento concreto de que solto turbaria a aplicação da lei penal e a instrução probatória, até porque, o paciente é Policial Militar e no âmbito profissional estará sob total supervisão do Estado através de seus superiores hierárquicos, com escalas de serviço comprovando o seu comparecimento a sua organização militar e garantindo sua presença a todos os atos da instrução”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “O fumus boni iuris se encontra presente, seja porque a conduta atribuída ao paciente é de menor gravidade, seja porque o próprio encarregado do IPM pediu a revogação da prisão preventiva do paciente, seja pelas circunstâncias pessoais favoráveis. 



    O periculum in mora, por sua vez, reside na restrição da liberdade de forma desproporcional, tratando-se de direito fundamental dos mais caros que não admite, por um minuto sequer, indevida relativização. 



    Destarte, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (art. 319, CPP). Ao final, no mérito, requer a concessão da ordem in totum para revogar a prisão preventiva.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “A decisão que não conheceu do presente writ restou assim fundamentada (fls. 545/554):



    [...] Colhe-se do acórdão ora impugnado, no que interessa, o seguinte (HC n. 0900038-32.2025.9.26.0000 – fls. 30/31): [...]



    O presente writ não comporta conhecimento. 



    Em primeiro lugar, porque os supostos crimes investigados teriam sido praticados por militar na ativa (em atividade como 1º Ten PM), atuando em razão de sua função, em nítida violação dos interesses da ordem de Administração Militar (efetiva ofensa à instituição militar), fazendo incidir o disposto no art. 9º, II, alíneas c e e, do Código Penal Militar.



    Em segundo lugar, porque os fatos encontram possível tipificação e correspondência às condutas descritas nos arts. 312 e 319 do Código Penal Militar e prevalece, em reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o entendimento da incidência do princípio da especialidade, isto é, o Direito Penal Militar revela-se especial frente ao Direito Penal Comum, sendo despiciendo o fato de este estar capitulado no Código Penal ou em leis esparsas. A propósito: [...]



    Todavia, como acima visto, as razões apresentadas no regimental não se insurgem contra a ‘motivação’ de não conhecimento do habeas corpus - ser da Justiça castrense a competência para o processamento e julgamento do feito, diante da nítida violação dos interesses da ordem de Administração Militar (efetiva ofensa à instituição militar), fazendo incidir o disposto no art. 9º, II, alíneas ‘c’ e ‘e’ do Código Penal Militar; os fatos encontram possível tipificação e correspondência às condutas descritas nos arts. 312 e 319 do Código Penal Militar -, limitam-se, simplesmente, a repisar a efetiva desnecessidade da prisão preventiva - por estar alicerçada na gravidade em abstrato das investigações como um todo e na repercussão midiática do caso, do que propriamente em elementos de cautelaridade atrelados a conduta do paciente (fl. 560) - , inviabilizando, assim, a apreciação do recurso, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum agravado, conforme disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: [...]”



     



    Na espécie, verifico, em relação ao pleito de revogação da preventiva, que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o mérito da matéria ora impugnada. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente